Tribunal: TJDFT
Processo: 0714718-88.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714718-88.2020.8.07.0001 RECORRENTE: DAYVISON RODRIGUES DO NASCIMENTO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. PROCESSO PENAL. LEI No 11.343/2006. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA DE CONSUMO PESSOAL. IMPOSSIBILIDADE. PROVADAS MATERIALIDADE E AUTORIA. REDUÇÃO DA PENA COM A APLICAÇÃO DO § 4o DO ARTIGO 33 DA LEI No 11.343/2006. INVIÁVEL. RÉU SE DEDICA ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS. MANUTENÇÃO DA PENA. MEDIDA QUE SE IMPÕE. RECURSO DESPROVIDO. 1.Réu surpreendido em flagrante na posse de 227,40 gramas de maconha. Não é de ser reconhecido o tráfico privilegiado, quer em razão da quantidade do entorpecente, acrescida da circunstância afeta a pessoa que se dedicam à atividades criminosas. Ainda, consta em desfavor do acusado sentença condenatória, em fase recursal, pela prática anterior de crime de tráfico de drogas, anotada em seus antecedentes sob ação penal no 0001215-12.2018.8.07.0001. 2. Impõe-se a manutenção da pena, eis que fixada no mínimo legal. 3. Negado provimento ao recurso. O recorrente aponta violação ao artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/2006, sob o argumento de que preenche todos os requisitos previstos no aludido dispositivo, porque no momento do cometimento do crime era primário, de bons antecedentes e não integrava organização criminosa, razão pela qual tem direito à aplicação da causa de diminuição da pena em sua fração máxima permitida, 2/3 (dois terços). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente e interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recuso não deve ser admitido no que se refere à alegada contrariedade ao artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/2006, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003